Tribunal: TJMT
Processo: 1000623-06.2021.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000623-06.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KELVENENN MONTEZUMA SILVA - CPF: 049.103.341-90 (APELANTE), GILVAN LUCAS DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), ARTUR GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 895.179.621-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO ROMAO PAES LEMES - CPF: 689.426.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA ILICITUDE DAS PROVAS–
VIOLAÇÃO D
E
DOMICÍLIO
–
–

INOCORRÊNCIA –
–

FUNDADAS RAZÕES
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE
–

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS -
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 –
DESCABIMENTO
–

ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA –

PLEITO DE AUMENTO DA FRAÇÃO REDUTORA – INVIABILIDADE - FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA EM RAZÃO DA NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em violação de domicílio e nulidade das provas obtidas,
quando os policiais adentraram na residência diante de fundadas razões e de situação de flagrante delito
.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, não deixam dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

Se a
s circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita,
não há falar-se em
desclassifica
ção do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006
.

Revela-se proporcional e fundamentada a fração de 1⁄2 (um meio) de redução da pena pela causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da variedade e toxidade das drogas apreendidas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Kelvenenn

Montezuma
Silva
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público
, para condená-lo
à pena de
02 anos e 06 meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
250
(
duzentos e cinquenta
) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa sustenta, preliminarmente, a nulidade da busca
domiciliar e, via de consequência
, da ilegalidade das provas obtidas
.

N
o mérito,
pugna pela
absolvição, diante da ausência de prova para reconhecer a prática do delito imputado
.
Subsidiariamente, requer
a
desclassificação para a conduta elencada no art. 28 da Lei de Drogas,
tendo em vista
tratar-se
de usuário
e aumento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em sua fração máximo (2/3).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id.
219187278
).

Instada a se manifestar, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer acostado no Id.
229664171
, opina
pelo
desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE PROCESSUAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILEGALIDADE DAS PROVAS)

EXMO
.
SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa busca o reconhecimento da nulidade das provas coligidas aos autos, sob o argumento de
que a entrada dos policiais em domicílio se deu de modo arbitrário e sem autorização
judicial, ante a ausência de
evidencia
concreta de situação de flagrância ou fundada suspeita.

No entanto, os argumentos não prosperam
, porquanto
as provas coligidas aos autos evidenciam de forma cabal que
a entrada dos policiais
militares na residência do apelante
foi precedida de fundadas razões da prática de crime de natureza permanente.

De acordo com os autos,
os policiais militares
,
no dia
16/12/2020
, por
volta das
14h
,
depois de rece
berem

denúncia anônima
pela equipe de inteligência
de que
ocorria o tr
áfico de drogas na Rua Coqueiro
Verde, antiga Ru
a 04, no bairro Jardim dos Ipês
, foram apurar, identificando o

Danilo
Romão Paes Lemes, condutor do veículo GM Ônix, placa QCN-3122, entregando

certa
quantia em dinheiro
para um morador da residência nº. 02. Ao avistar
a
guarnição, um terceiro indivíduo saiu correndo
,

ocasião em que
fizeram a abordagem
d
o motorista e
d
a pessoa do apelante.

Efetuada revista pessoal dos suspeitos, os policiais
localizaram
dinheiro com o indivíduo
Danilo. Após, naquele local, no chão, próximo aos indivíduos, foi encontrada 01

(uma) porção de maconha.

Então,
em virtude do

prosseguimento ininterrupto das diligências
supramencionadas,
que
já
configuram
pleno estado de flagrância
,
na sequência,
os militares efetuaram busca no interior da

residência, que era de propr
iedade do denunciado
Kelvenenn
, no qual
encontraram 10 (dez) porções de cocaína, 03 (três) de maconha, 01 (uma)

de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, 01 (um)

simulacro de pistola, bicarbonato e acetona.

Esses fatos foram descritos
no boletim de ocorrência
n.
2020.309835
, vejamos,
in
verbis
:

“
[...
]
A
EQUIPE DA ALI DO 9°BPM DURANTE VIGILANCIA EM UM END
EREÇO COM DIVERSAS DENÚNCIAS DE
TRÁFICO DE ENTORPECENTES, AVISTOU O MOMENTO QUE OS SUSPE
ITOS ESTAVAM FAZENDO TRÁFICO DE
ENTORPECENTES EM FRENTE A RESIDÊNCIA DENUNCIADA, FOI VIS
UALIZADO O MOMENTO QUE UM HOMEM
CONDUZINDO UM
VEICULO
GM ONIX BRANCO DE PLACA QCN-3122, ESTAVA ENTREGANDO CERTA
QUANTIA
EM DINHEIRO
A UM MORADOR DA RESIDÊNCIA. A EQUIPE SOLICITO
U APOIO DA GUARNIÇÃO DA VIATURA
0939, REALIZANDO ABORDAGEM JUNTAMENTE COM A REFERIDA
VIATURA, EM FRENTE A RESIDÊNCIA
SE ENCONTRAVAM TRÊS HOMENS, UM DOS SUSPEITOS CORREU PARA O INTERIOR DA RES
IDÊNCIA,
PULANDO MURO E FORAGINDO; A GUARNIÇÃO REALIZOU AB
ORDAGEM NOS SUSPEITOS KELVENEN
E

DANILO, NO CHÃO PRÓXIMO A ELES, FOI LOCALIZADO
UM INV
ÓLUCRO DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGAS
A
MACONHA. AS GUARNIÇÕES REALIZARAM BUSCAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DE PROPRIEDA
DE DO
SUSPEITO KELVENENN FOI LOCALIZADO NO INTERIOR DA RESIDÊN
CIA 03 INVÓLUCROS DE
SUBSTÂNCIA
ANÁLOGAS
A MACONHA, 10 INVÓLUCROS DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, 01 BOLSA PRETA COM

INSCRIÇÃO ADIDAS, 01 INVÓLUCRO CONTENDO SUBSTÂNCIA BRA
NCA APARENTANDO SER
BICARBONATO
DE SÓDIO, 01 BALANÇA DE PRECISÃO DE COR PRATA, 01 SIMULACRO DE PISTOLA DE COR PRETA, 01

PORTA DOCUMENTOS DE
COR BRANCO, 01
FRASCO USADO DE ACET
ONA, 01 SIMULACRO DE PISTOLA DE
COR PRETA. DIANTE DA SITUAÇÃO A GUARNIÇÃO FEZ A DETENÇÃ
O DOS SUSPEITOS E OS ENCAMINHOU
À CENTRAL DE FLAGRANTES, OS SUSPEITOS FORAM ENTREGU
ES SEM LESÕES CORPORAIS. OBS. O
VEICULO
GM ONIX BRANCO DE PLACA QCN-3122 FOI ENREGUE
A CONDUTOR HABILITADO, SENHORA
TATIANE LEMES SANTOS, CPF DE N°029.458.621-07
(Id.
219185747
)

O
s fatos foram corroborados pelo depoimento dos policiais militares em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defes
a
.

Como se vê, a

busca domiciliar
foi, assim, totalmente
justificada
, levando em conta o contexto dos fatos e os procedimentos operacionais padrão da
Polícia Militar
.

A presença de monitoramento do local devido a denúncias anônimas, somada ao comportamento suspeito de indivíduos durante a abordagem policial e à descoberta de entorpecentes descartados no chão próximo ao local onde o apelante foi abordado, são elementos que
configuram o estado de flagrância e
respaldam
a busca domiciliar.

Assim, perfeitamente válido o ingresso dos policiais militares na residência do acusado já que ocorreu na situação de flagrante delito conforme disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal e foram precedidas de fundadas razões.

A jurisprudência desta Corte não destoa deste posicionamento, vejamos,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – PRELIMINAR - 1. DA NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE DENÚNCIA ANÔNIMA -
INDÍCIO LEGAL PARA DESENCADEAR A INVESTIGAÇÃO POLICIAL – PRELIMINAR REJEITADA – PRELIMINAR –
2
.
ALEGADA NULIDADE NA BUSCA PESSOAL POR DENÚNCIA ANÔNIMA – INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA
– LEGALIDADE - PODER DE POLÍCIA - CRIME PERMANENTE - MÉRITO – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE USUÁRIO DE DROGAS - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA - MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – DESCLASSIFICAÇÃO INVIÁVEL – 4. ESPERADA DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE PARA PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE POR FORÇA DA SÚMULA Nº. 231 DO STJ – 5. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA QUE INVIABILIZAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - 6. PRETENDIDA READEQUAÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA – POSSIBILIDADE – DESPROPORCIONALIDADE EXISTENTE ENTRE A PENA CORPÓREA E A DE MULTA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Denúncia anônima repassada à Polícia sobre a prática de tráfico de drogas, é indício significativo e legal para desencadear a investigação policial, confirmada com apreensão de entorpecentes, não havendo ilegalidade na ação, tampouco ferimento a garantia constitucional do réu. 2. Não há ilegalidade na abordagem policial quando delineada situação que autorizava a busca pessoal, que foi operada em conformidade com o artigo 240, § 2º e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, pois na hipótese, havia fundada suspeita do envolvimento do réu na prática de crime de tráfico de drogas, que foi abordado após denúncia anônima, culminando na sua prisão em flagrante. Crime de natureza permanente.
3. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram
perfeitamente
comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. 4. A pena-base fixada no mínimo legal
, inviabiliza
qualquer pretensão no sentido de alteração da dosimetria e decréscimo da reprimenda inicial. A Súmula nº. 231 do STJ veta que seja reduza a pena além do mínimo legal. 5. A dedicação
á
atividade criminosa inviabiliza a aplicação do benefício do tráfico privilegiado (artigo 33, § 4º, da Lei nº. 11343/2006). 6.
Ao dosar a pena do réu, o magistrado deve respeitar a proporcionalidade entre as penas corporal e de multa, a fim de resguardar as finalidades objetivadas pela lei, que são a repressão e educação.”
(TJ-MT 00037761120188110029 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 25/08/2021, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/08/2021) (destaquei)

Portanto, não há nulidade alguma nas diligências realizadas pelos policiais e, por consequência, há de ser reconhecida a legalidade das provas produzidas no decorrer de ambas as fases da persecução penal
.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida
.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO
.
SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Kelvenenn

Montezuma
Silva
como incurso nas penas do
art.
33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...
]
Conforme
Inquérito Policial, no dia 16 de dezembro de 2020, por volta das 14h, durante calamidade pública, na Rua Quatro (Coqueiros Verdes), quadra 28, casa 02, bairro Jardim dos Ipês, em Cuiabá/MT, o denunciado
Kelvenenn

Montezuma
Silva tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 10 (dez) porções de cocaína, com massa
de 5,52 g (cinco gramas e cinquenta e dois centigramas), e 04 (quatro) porções de maconha, com massa de 23,55 g (vinte e três gramas e cinquenta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 3.14.2020.71774- 01, p. 14-IP).

Consta dos autos que, na referida data, policiais militares receberam denúncia informando que ocorria o tráfico de drogas na Rua Coqueiro Verde, antiga Rua 04, no bairro Jardim dos Ipês. No local, visualizaram Danilo Romão Paes Lemes, condutor do veículo GM Ônix, placa QCN-3122, entregando certa
quantia em dinheiro
para um morador da residência nº. 02. Ao avistar a guarnição, um terceiro indivíduo saiu correndo, mas o denunciado
Kelvenenn
e o condutor do GM Ônix, foram abordados. Na busca pessoal, foi encontrado dinheiro com o indivíduo Danilo. Após, naquele local, no chão, próximo aos indivíduos, foi encontrada 01 (uma) porção de maconha. Na sequência, os militares efetuaram busca no interior da residência, que era de propriedade do denunciado
Kelvenenn
. Ali, os agentes públicos encontraram 10 (dez) porções de cocaína, 03 (três) de maconha, 01 (uma) de ácido bórico, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de maconha, 01 (um) simulacro de pistola, bicarbonato e acetona. Na delegacia, o denunciado alegou que, no momento da chegada dos militares, estava prestes a consumir uma porção de maconha. Além disso, alegou que Danilo estava no local apenas para pedir informações. Disse que indivíduos passaram correndo por dentro de sua casa, motivo pelo qual os policiais

entraram. Negou a propriedade dos demais materiais, mas ressaltou que a balança de precisão foi apreendida dentro da casa. Destarte, as circunstâncias do fato, a apreensão de considerável quantidade de droga, de diferentes espécies, e a descoberta de petrechos para preparação de porções (balança com resquício de maconha) são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas. Ressalta-se que o denunciado
aproveitouse
do momento em que os esforços do Estado e da sociedade estão voltados à solução dos gravíssimos problemas gerados por uma pandemia mundial. Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA KELVENENN MONTEZUMA SILVA como
incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, c/c art. 61, inciso II, “j”, do Código
Penal

[
...]”
(Id.
219187171
)

Após regular tramitação do processo,
o
magistrad
o
sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante
à pena de

02 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de
250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
.

Como salientado, a defesa pugna pela absolvição do recorrente sob o fundamento de que não
há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente
s e, s
ubsidiariamente, pede a desclassificação para o crime do art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal)
, bem como o aumento da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado para 2/3.

O
pleito defensivo não prospera.

A materialidade está comprovada nos autos pelo
Termo de Apreensão (Id.
219185748
) e
Laudo Pericial
n.
3.14.2020.71774-01
(Id.
219187165
)
, assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução
penal.

De acordo com o Laudo Pericial n
.

3.14.2020.71774-01
,
foram apreendidos

10 (dez) porções
de cocaína
, envoltas individu
almente em fragmentos plásticos,
formando embalagens do tipo “trouxa”
(
5,52 g
),
01 (uma) porção de
íons boratos, envolta em fragmento plástico,
form
ando embalagem do tipo “trouxa” (
41,61 g
),
02 (duas) porções de
maconha
envoltas individu
almente em fragmentos plásticos,
formando
embalagens do tipo
“trouxa”
(
12,64 g
),
02 (duas) porções de
maconha
c
ompactado
,

envoltas individualmente em fragmentos plásticos
,
formando embalagens
do

tipo "tablete"
(
10,91 g
),
01 (uma) balança de precisão de cor p
rata,
com resquícios de
maconha e
01 (um) frasco plástico
de removedor de esmalte.

Em relação à autoria, o apelante, durante a fase policial, não contestou o achado das drogas e equipamentos em sua residência, apenas declarou não ter informações sobre os itens. Ademais, reconheceu que a balança e o simulacro de arma de fogo foram encontrados dentro de sua casa, negando, contudo, ser o proprietário desses objetos.

Em juízo,
negou qualquer ligação com o tráfico de drogas, afirmando ser apenas usuário de substâncias entorpecentes, além de alegar que nunca havia visto o condutor do veículo, Danilo, e que, no momento da abordagem, inicialmente avistou três indivíduos em fuga, mas logo depois informou ter visto apenas duas pessoas corrend
o para dentro de sua residência, senão vejamos:

“(...)
Como é que foi isso aí
KELVENENN?
D
outor
, foi
assim, né, eu estava trabalhando com minha vizinha do lado. Eu fui em casa para
mim
almoçar. Eu estava, eu ia consumir sim, não cheguei de consumir a maconha. Eu sou usuário, mas questão do DANILO, eu não conheço. Ele
tava
pedindo informação porque ele me falou dentro do carro, porque nós viemos na mesma viatura.
Tava
eu e meu primo Brenner. Eu e esse meu primo Brenner aí só; que informação que ele pediu para o senhor? Não,
pra
mim nenhuma; ele estava com o senhor como é que ele não pediu informação? O senhor acabou de falar que ele estava ali para pedir informação. Para quem ele pediu então?

Ele não pediu informação
pra
mim, ele falou
pra
mim dentro do carro que ele estava na rua
pra
pedir informação, que nós fomos na mesma viatura; A polícia achou dentro da sua casa 10 porções de cocaína, 3 de maconha, ácido bórico e uma balança de precisão. Para que você tinha esse material?
A
polícia já chegou e foi entrando na minha casa;
Então
, a denúncia diz que encontraram. Então você não tinha nada disso na sua casa? Nada disso, eu sou só usuário, só tinha só uma maconha que eu ia fumar ainda; não tinha essas drogas, essa balança de precisão na sua casa?

Nenhuma, nenhuma é minha; não tinha nada? Na
hora que a polícia entrou na minha casa, entrou 3 meninos correndo e foram tudo atrás dele. Aí que foi na hora do tiro. Eu nem e nada. Fiquei parado.

Que igual eu falei para o senhor, eu estava trabalhando na casa da minha vizinha, aqui do lado mesmo. Eu fui só para almoçar. Ela até assustou na hora. Mas nenhum momento eu
tava
com nenhum tipo de droga. Eu não mexo com droga. Eu sou trabalhador.
Perguntas da Acusação:

Quem eram essas pessoas que passaram lá correndo?

Não conheço;
Por
que elas entraram correndo pela sua casa?

Porque o portão estava aberto, estava meio aberto. Igual o Danilo falou
pra
mim dentro da viatura, que ele foi pedir informação para dois meninos; Ah! Mas eu não estou perguntando nada do Danilo. Estou
perguntando
desses rapazes. Eles
entraram dentro da
sua casa?

Entraram dentro da minha casa correndo e atrás dele
foi
já os policiais; E onde que esse povo estava. Eles não foram presos?

Não sei. Eles correram,
ficou
só eu e esse meu primo Brenner, aí
os policial
liberou o meu primo Brenner, e levaram eu e esse Danilo;
Foi
encontrado um simulacro de arma de fogo dentro da sua casa. Era seu? Não; E essa balança também estava dentro da sua casa também não era sua?

Não; o senhor tinha o quê de drogas? Tinha um ‘
brau
’ só que eu ia fumar ele nem cheguei de fumar; O senhor falou que só tinha com o senhor um cigarro? Só um cigarro; e seu primo? Meu primo não tinha nada com ele, ele ia só acompanhar eu no almoço só; Esse Danilo, ele chegou a falar com o senhor?

Ele falou comigo dentro da viatura;
Não
, antes da abordagem? Antes, não; Nada? O senhor não trocou nenhuma palavra com ele?
N
ão conheço e nunca nem vi ele na vida; O senhor viu o carro dele parado?

Vi parado, mas assim, mas bem antes da esquina, bem na hora que eu cheguei. Eu
vi ele
caçando alguma coisa, mas nem entrei
pra
dentro da minha casa. O meu erro só foi deixar um pouco o portão meio encostado, não tem? Só isso aí que foi o meu erro;
Quando
esse pessoal correu para dentro da sua casa, o senhor estava onde? Eu estava na área da sala, sentado;
Na
área da sala? É. Bem assim perto da cozinha, na área; A sua casa tem corredor para o lado de fora que vai para o fundo? Tem dois corredores. Eles são fechados. É tudo murado e o portão. Tudo fechado; E eles correram por dentro ou pelo corredor? Pelo corredor.
Perguntas da Defesa
: Você acompanhou
alguma busca de simulacro, de droga dentro da sua casa? A polícia permitiu você acompanhar?

Não, senhor, em nenhum momento. Do jeito que eu fiquei, do jeito que ele
parou eu
, eu fiquei sentado;
Quantos
que passaram correndo pelo corredor aí na sua casa que você falou?

Eu não vi, não. Mas eu cheguei de ver dois passando e os policiais. Porque tinha, acho dos três ou quatro policiais, dois policiais, eu não me lembro;
Eles
chegaram de pular o muro da sua casa para outra casa? Você chegou a ver? Eu não, eu não vi
porque
igual eu falei para o senhor, eu estava na área da frente, não tem? Eles chegaram e deram os tiros e ‘pá’, e eu fiquei no mesmo lugar. Do jeito que eu estava, eu fiquei
(...
)”
(excerto retirado da sentença e relatório de mídias de Id. 219187262).

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução
criminal.

Extrajudicialmente, os policiais militares
PM Artur Gomes da Silva Junior
e
Gilvan Lucas da Silva
declararam
:

“QUE ESTÁ PRESENTE NA OITIVA DO CONDUTOR E RATIFICA NA INTEGRA O SEU DEPOIMENTO E "QUE ESTÁ DE PLANTÃO NA DATA DE HOJE 16/12/2020 NA EQUIPE DA ALI DO 9º BPM, QUE RECEBERAM DENUNCIA DE QUE OS SUSPEITOS ESTAVAM PRATICANDO O CRIME DE
TRAFICO
DE DROGAS, QUE NA RUA COQUEIRO
VERDE, ANTIGA
RUA 04, QUE PRESENCIARAM QUANDO O MOMENTO O CONDUTOR DO
VEICULO
GM ONIX DE COR BRANCO E PLACA QCN-3122, ENTREGOU CERTA
QUANTIA EM DINHEIRO
A UM MORADOR DA RESIDENCIA. QUE SOLICITARAM APOIO DE OUTRA VTR, QUE HAVIA TRÊS SUSPEITOS EM FRENTE
A
REFERIDA RESIDENCIA, QUE UM DOS SUSPEITOS SAIU CORRENDO, QUE FOI FEITA A ABORDAGEM AOS SUSPEITOS KELVENENN E DANILO. QUE NO CHÃO PERTO DELES FOI LOCALIZADO UM INVOLUCRO DE SUSBTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, QUE ENTÃO FIZERAM BUSCA NO INTERIOR DA RESIDENCIA QUE É DE PROPRIEDADE DO SUSPEITO KELVENENN E FOI LOCALIZADO NO INTERIOR
DA
MESMA
03 INVÓLUCROS DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA, 10 INVÓLUCROS DE SUBSTANCIA ANALOGA A COCAÍNA, E OS OBJETOS CONTIDOS NOS TERMO DE APREENSÃO, QUE O SIMULACRO DE PISTOLA FOI ENCONTRADO EMBAIXO DE UM CESTO DE ROUPA QUE ESTAVA NA SALA, QUE A PRINCIPIO O SUSPEITO KELVENENN SE MANIFESTOU COMO SENDO O PROPRIETÁRIO DA DROGA E NOS OBJETOS, QUE DEPOIS ELE NEGOU A PROPRIEDADE DOS MESMO, QUE MORAM SOMENTE O SUSPEITO E SUA GENITORA NA RESIDENCIA; QUE O VEICULO FOI ENTREGUE A SENHORA TATIANE LEMES SANTOS - CPF 029.458.621-07.”

Durante a fase instrutória, o PM Artur Gomes da Silva Junior e PM Gilvan Lucas da Silva confirmaram as declarações feitas anter
iormente na fase extrajudicial, ratificando a ocorrência transcrita na den
úncia, no sentido de que
o acusado foi avistado junto ao motorista de aplicativo D
anilo
em uma situação típica de tráfico de drogas, com ambos trocando objetos entre si. Durante a abordagem, conseguiram localizar uma porção de droga descartada no chão próximo aos abordados, além de outras porções de entorpecentes, uma balança de precisão e até um simulacro de arma de fogo no interior da residência do acusado.

Importante destacar que a alegação do apelante de que os entorpecentes não lhe pertenciam não encontra ressonância na prova dos autos.

Com efeito, nos termos do art. 156 do CPP: “
A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício
”. Portanto, a simples alegação sem ter sido comprovada não é suficiente para afastar as provas seguras reunidas pelos policiais militares.

Sobre o assunto, trago à colação recente precedente deste Sodalício,
in
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS –
ALEGAÇÃO DE QUE AS DROGAS FORAM “PLANTADAS” PELOS POLICIAIS – AUSÊNCIA DE PROVAS – ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 156 DO CPP – IDONEIDADE DAS PALAVRAS POLICIAIS
– 2. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – REINCIDENTE ESPECÍFICO – 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS E ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA – IMPERTINÊNCIA – REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS (ART. 33, § 2, B E ART. 44, INC.
I, II E III
DO
CP)–
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. 1.
A mera alegação de que a droga teria sido "plantada" por policiais, sem a apresentação de quaisquer elementos de convicção produzidos, não é suficiente para enfraquecer o conjunto de provas formado nos autos, que indicam a licitude da ação realizada pelos policiais militares que apreenderam as substâncias entorpecentes.
2. Para a incidência da benesse do art. 33, § 4º da Lei Antidrogas, necessário se faz o preenchimento de todos os requisitos, porém, no presente caso, verifica-se que o Apelante é voltado à prática criminosa, vez, que reincidente específico, não
fazendo portanto
jus ao benefício. 3. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou mesmo o abrandamento do regime de pena, vez que o apelante tem reincidência delitiva, bem como a pena aplicada é superior há 4 anos (art. 33, § 2º, a, e art. 44, inc. I e II, ambos do Código Penal).” (TJ-MT - APR: 10012751120218110046, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO, Data de Julgamento: 02/08/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/08/2023)
(destaquei)

Outrossim
, como bem pontuado pelo magistrado
a quo
, “
o acusado negou veementemente que DANILO tenha lhe pedido informações, o que foi diretamente rechaçado por DANILO que afirmou exatamente o contrário, ou seja, que pediu, sim, informações ao réu, acrescentado,
inclusive, que só havia ele no local, o que também contradiz a alegação do réu de que havia outros indivíduos na rua que foragiram.”

Ademais, cumpre ressaltar que os policiais não conheciam o acusado anteriormente, não tendo nenhum motivo para “plantar a droga” com o intuito de prejudicá-lo.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras,
isentas
de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Conforme farta jurisprudência dos Tribunais pátrios, as declarações prestadas por policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, senão veja-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto
à
fundamentar a condenação” (STJ; HC n. 195200-SP; Quinta Turma; Rel.ª Min.ª Laurita Vaz;
DJe
3.5.12).

Registre-se, ainda, que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça já assentou que: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado
Orientativo
n.º 8, IUJ n.º 101532/201
5, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017)
.

Destaque-se, a
demais,
conforme consignado na sentença,
“a quantidade e diversidade de droga apreendida na residência do acusado, a
saber: 5,52 g (cinco gramas e cinquenta e dois centigramas) de COCAÍNA, 23,55g (vinte e três gramas e cinquenta e cinco centigramas) de MACONHA, já fracionadas; aliadas à apreensão de 41,61 g (quarenta e um gramas e sessenta e um centigramas) de ÁCIDO BÓRICO,
comumente adicionado à cocaína para aumentar o volume e, via de consequência, os lucros com a comercialização; à apreensão de balança digital com resquícios de MACONHA, mesmo psicotrópico apreendido
.
”

Nesse contexto, tem-se que a destinação mercantil das substâncias apreendidas restou comprovada diante de todo cenário em que se deu a prática
.

Com efeito,
o crime previsto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-
se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer
consigo
, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de
5
(cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

O entendimento perfilhado por este e. Tribunal de Justiça, consoante a Uniformização de Jurisprudência nº.
7
, é no sentido de que “
A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo
”, como aconteceu no caso concreto.

Nesta esteira, ainda que o acusado negue a prática do delito, as circunstâncias elencadas nos autos são firmes e coerentes e não deixam dúvidas da prática do crime de tráfico de drogas, de modo que a negativa de autoria do apelante e a tese absolutória ressoam isoladas nos autos.

Dessa forma, o pedido de absolvição, formulado pela defesa, não comporta amparo, pois os elementos probatórios evidenciam a materialidade e autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06.

A corroborar tal entendimento, trago à colação os seguintes precedentes,
in
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DO DELITO COMPROVADA – RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.
Inviável a pretensão absolutória, se as provas constantes dos autos são suficientes para atestar que o acusado concorreu para a infração penal, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório os depoimentos harmônicos dos policiais, aliados aos demais elementos probatórios, que não deixam dúvidas quanto à traficância por ele exercida.
” (N.U 0000599-16.2020.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 29/08/2023,
Publicado
no DJE 06/09/2023) (destaquei
)

.

De igual modo, não prospera a tese de desclassificação para o crime do art. 28, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 (posse de drogas para uso pessoal), unicamente em razão
de que a droga apreendida era para consumo próprio.

É que a defesa não se desincumbiu de fazer prova nesse sentido, o que, corroborado com a
variedade de drogas (
cocaína,
maconha e
ácido bórico), o
local, as condições em que se desenvolveu a ação
, tem-se que a substância entorpecente era destinada
à
mercancia.

Importante, ainda, salientar que há a possibilidade de o usuário de droga utilizar-se da comercialização do entorpecente não somente para sua sobrevivência, mas para a manutenção do vício.

Nesse sentido é o teor do Enunciado
Orientativo
n. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
in
verbis
:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Nesta toada, é o entendimento jurisprudencial do TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA –
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ‘CAPUT’ DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL [ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL] – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS DEMONSTRADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS – ENUNCIADO
ORIENTATIVO Nº. 8 DO TJMT – LAUDO PERICIAL DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS – RECORRENTE FLAGRADO COM 476,98G DE MACONHA E 27,94G DE COCAÍNA E A QUANTIA DE R$ 406,00 (QUATROCENTOS E SEIS REAIS EM DINHEIRO) – COTEJO HARMÔNICO DE PROVAS – CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº. 7 DO TJMT – DESNECESSIDADE DE QUE O ACUSADO SEJA SURPREENDIDO COMERCIANDO A DROGA APREENDIDA– ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.3 DO TJMT– PENA – DOSIMETRIA –SEGUNDA FASE – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA PRETEXTADA – IMPOSSIBILIDADE –

MERA ADMISSÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE PARA USO PRÓPRIO DO RECORRENTE – ÓBICE AO RECONHECIMENTO – INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 630/STJ– PRECEDENTES STJ [HC N. 827.586 E RESP N. 1.972.008] – APELANTE REINCIDENTE – MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO QUE SE IMPÕE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As drogas apreendidas, não apenas por sua quantidade, mas também por sua natureza e pela forma de acondicionamento, se destinavam a mercancia, razão pela qual o cotejo probatório objetivado nos autos não comporta a tese da desclassificação defensiva. O Enunciado
Orientativo
8 do
TJMT:“Os
depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. O Enunciado
Orientativo
7 do TJMT
:“
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.” O Enunciado
Orientativo
3 do TJMT
:“
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando
a
mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio". (Súmula 630 do STJ) (e-STJ, fl. 27) (
AgRg
no HC n. 827.586/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023)
”
(N.U 0045299-27.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023,
Publicado
no DJE 19/10/2023)
(destaquei)

Logo, afigura-se pertinente a manutenção da sentença, porquanto não ficou evidenciado nos autos que a droga apreendida seria destinada exclusivamente ao consumo próprio do acusado
.

Em outro ponto, insurge-se a defesa contra a fração de 1/2 aplicada na causa de diminuição do tráfico privilegiado, pugnando pela fração máxima de 2/3.

A teor do disposto no §4º do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades delituosas ou integrarem organizações criminosas, o que
foi reconhecido pelo Magistrado a quo.
é
o caso do apelante, como bem pontuou o magistrado
a quo
.

De outro lado, a jurisprudência é
uníssona no sentido de que uma vez presentes os requisitos para o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, fica a critério do juiz a escolha da fração redutora,
desde que devidamente fundamentada
,
sob pena
de se conferir ao réu o direito à diminuição da pena no grau máximo (2/3).
Cito:
AgRg
no HC n. 462.289/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 30/5/2019,
DJe
de 11/6/2019.

No caso, o juízo
a quo
ao considerar a fração de 1⁄2 (um meio) considerou “
a quantidade da droga apreendida (Enunciado n. 48 do TJMT),
”, quais sejam:
5,52 g (cinco gramas e cinquenta e dois centigramas) de COCAÍNA, 23,55g (vinte e três gramas e cinquenta e cinco centigramas) de MACONHA, já fracionadas; aliadas à apreensão de 41,61 g (quarenta e um gramas e sessenta e um centigramas) de ÁCIDO BÓRICO, e apreensão de balança di
gital com resquícios de MACONHA.

Portanto, como manifestou o douto Procurador de Justiça, “
diante da quantidade e da qualidade da droga, mostra-se proporcional e legal a aplicação da fração de 1⁄2 (metade) pela incidência da
minorante
do tráfico privilegiado
”.

Com esses fundamentos,
nego provimento
ao recurso
da defesa, mantendo
incólume
a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025